Tribunal: STF
Processo: HC 79548
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS-CORPUS PARCIALMENTE
CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA ANULAR TÃO-SOMENTE
A PENA E DETERMINAR QUE OUTRA FOSSE APLICADA COM OBSERVÂNCIA DO
CRITÉRIO TRIFÁSICO, MANTIDAS A CONDENAÇÃO E A CUSTÓDIA DO PACIENTE.
IMPUGNAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
               1. Possibilidade de anulação parcial de acórdão
condenatório, apenas quanto à pena aplicada, mantendo-se íntegras a
condenação e a custódia do paciente até a nova fixação da
reprimenda. Precedentes.
               2. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.